Tribunal: STF
Processo: Rcl 45447
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MÃE DE MENORES DE DOZE ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Catiele Severo Vasconcelos contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul/RS no Processo n. 5002208-20.2020.8.21.0062, pela qual teria sido descumprido o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 143.641.
O caso
    2. Consta nos autos ter sido a reclamante presa preventivamente, em 16.12.2020, no decorrer de extensa investigação para apurar suposta prática de delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal) no Município de Rosário do Sul/RS. Pelo inquérito policial, tais condutas estariam sendo articuladas no interior de estabelecimentos prisionais do Estado do Rio Grande do Sul.
    3. Em 19.12.2020, a defesa formulou pedido de revogação da preventiva, indeferido por magistrado plantonista do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    4. Contra essa última decisão, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da reclamante, propõe-se a presente reclamação, na qual se alega o descumprimento do acórdão proferido por este Supremo Tribunal no HC 143.641/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 
    A reclamante alega que “possui 3 filhos, sendo que dois destes são menores de 12 anos, sendo esta imprescindível a seus cuidados, pois somente esta é capaz de supri-los, consoante se infere das declarações em anexo. Assim ressalta-se o princípio da proteção integral e o da prioridade absoluta da infância, previstos no âmbito internacional, constitucional e infraconstitucional deixando cristalina sua importância, motivo pelo qual os deve ser concedida a prisão domiciliar a reclamante” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Afirma que “no presente caso não há sequer indício da traficância pela reclamante tampouco de que ocorria em sua casa, tendo o magistrado fundamentado o indeferimento da concessão da domiciliar no fato de que boa parte dos demais investigados estão presos portanto necessário que a autora também o fique a fim de que não ‘volte’ a incorrer na traficância” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Assevera que “comprovou os requisitos necessários à concessão da domiciliar nos termos do art. 318, III e V, do CPP, adequando-se perfeitamente a ao entendimento desta Corte, pois se trata de investigada por crime sem violência ou grave ameaça, mãe de 3 filhos menores, dos quais um tem menos de 6 anos e a outra menos de 12, restam preenchidos os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme determinação expressa deste Tribunal estendendo-se os efeitos do HC nº 143.641/SP” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos (fl. 9, e-doc. 1): 
    “a) A concessão da LIMINAR para determinar a imediata conversão da preventiva decretada em desfavor da Paciente por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, V , do CPP; 
    b) A dispensa de informações uma vez que juntada cópia de todos os elementos existentes nos autos atinentes à reclamante; 
    c) A dispensa de vista ao procurador geral, nos termos do art. 52,§ único, do Regimento Interno desta Corte;
    d) A procedência da presente reclamação, para determinar que a reclamante Catiele Severo De Vasconcelos seja colocada em prisão domiciliar, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo de execuções penais”. 
    Examinados a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    6. Na espécie vertente, está ausente qualquer das situações postas na al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República autorizadoras da reclamação neste Supremo Tribunal.
    A reclamante alega descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.
    No Habeas Corpus n. 143.641, entretanto, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Nessa linha os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo não cabimento de reclamação que alega descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641. Assim, por exemplo:
     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENORES DE DOZE ANOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.843-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 32.763, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019; Rcl n. 32.512, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.2.2019; Rcl n. 32.819-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2018; Rcl n. 32.711, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.12.2018; Rcl n. 32.710, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.12.2018; Rcl n. 32.382, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.116, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.9.2018; Rcl n. 31.408, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2018.
    7. Na espécie também não se há cogitar de concessão de ordem de habeas corpus de ofício.
    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal ressalvou da concessão da ordem “casos de crimes praticados por elas [gestantes e mães de menores de doze anos] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. 
    Tem-se naqueles dispositivos legais: 
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. 
    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 
    8. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão: 
    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”. 
    9. Consta dos autos que a reclamante foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa. Ao decretar a custódia cautelar o juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul/RS enfatizou a importância da participação da reclamante na organização criminosa (fls. 2-5, e-doc. 9): 
    “Da prisão preventiva 
    A representação da autoridade policial apresenta-se fundada na quebra de sigilo telefônico deferida por este Juízo em 17/01/2020, referente à Ocorrência Policial n.º 3395/2019/151431, em que foram apreendidos vários aparelhos celulares no presídio municipal, na galeria do regime fechado. 
    Na diligência efetuada após a decisão judicial, de acordo com o relatório de análise do conteúdo do aparelho celular, os agentes constataram que o aparelho pertencia ao investigado FLÁVIO BORGES VILAGRANDE. 
    A partir daí, seguiu-se a investigação, o que levou aos demais investigados. 
    Inicialmente, com relação à materialidade delitiva, a comprovação encontra-se consubstanciada no relatório da quebra do sigilo telefônico apreendido, com as fotografias dos entorpecentes, as conversas entre os investigados e a extração dos dados telefônicos. 
    Registro que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico, especialmente quando decorrentes quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga (HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012, Superior Tribunal de Justiça, Informativo 501), conforme bem menciona o Ministério Público. 
    Quanto à autoria, há fortes indícios dos suspeitos, conforme pode-se observar da participação de cada investigado, no relatório elaborado pela Autoridade Policial. 
    (…)
    Quanto a CATIELE SEVERO VASCONCELOS, companheira de FLÁVIO que não possui antecedentes policiais, verifica-se que FLÁVIO é auxiliado por ela na traficância. 
    Conforme se depreende do relatório de investigações, CATIELE auxilia FLÁVIO no gerenciamento da atividade ilícita, seja informando o companheiro a respeito das movimentações financeiras, seja articulando com os associados da organização em liberdade a respeito do transporte e do armazenamento dos entorpecentes. 
    (…)
    Destaco, igualmente, que a Autoridade Policial demonstrou, com precisão, a permanência da atividade ilícita, com uma breve lista dos diálogos que envolvem diretamente ou mencionam os suspeitos, conforme páginas do relatório de análise do aparelho celular: (…)
    Assim, há fortes indícios de que os suspeitos encontram-se em uma organização criminosa, praticaram e continuam a praticar o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, havendo também indícios de prática do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13. 
    Então, comprovada a materialidade, havendo seguros indicativos acerca da autoria e tratando-se de crime grave, o qual apresenta pena máxima superior a 4 anos, a prisão revela-se adequada e autorizada pela lei. 
    Além disso, verifico que a gravidade em concreto da conduta - considerando tratar-se de uma organização criminosa composta por oito suspeitos, seis deles presos - e a probabilidade de reiteração criminosa sustentam o risco à ordem pública, considerando o delito ter sido perpetrado. 
    Isso porque, conforme bem menciona o Ministério Público, os antecedentes criminais dos suspeitos comprovam que todos eles, exceto CATIELE, possuem envolvimento prévio com crimes violentos e com tráfico de drogas, sendo todos reincidentes e/ou portadores de maus antecedentes.
    (...) 
    Com relação a CATIELE, apesar de não possuir antecedentes criminais, a gravidade em concreto embasa a segregação. Como dito, um tráfico de drogas, com envolvimento de diversos apenados, com associação de, no mínimo, oito pessoas, durante um lapso considerável de tempo, comprova que os crimes são graves e exigem uma imediata resposta estatal. Além disso, a investigação revela indícios de que a investigada participe de organização criminosa, o que afasta a possibilidade de, futuramente, ser aplicada a privilegiadora do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
    Ademais, a suspeita CATIELE tem se mostrado como instrumento essencial para que o investigado FLÁVIO, que se encontra recolhido ao sistema prisional, continue a praticar a traficância. 
    Desse modo, nenhuma outra medida cautelar seria suficiente para resguardar a ordem pública. 
    Por fim, registro que apesar de a prisão ser medida excepcional, no presente caso, vai adotada, pois, a priori, as demais cautelares revelam-se insuficientes para fazer cessar a conduta criminosa adotada pelos suspeitos” (grifos nossos). 
    Ao indeferir o requerimento da reclamante de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o juízo de origem anotou que, pela estabilidade das atividades da organização criminosa, seria necessária a manutenção da custódia cautelar (fl. 2, e-doc. 17):
    “Também não cabe falar em prisão domiciliar, pois trata-se de possível quadrilha estruturada, que mesmo presos continuaram a empreitada criminosa. Assim, se alguém estiver em prisão domiciliar, mais facilmente se fará em continuar a empreitada delituosa. Assim, mesmo havendo menores na companhia da requerente, trata-se de situação excepcional. Além disso, não foi demonstrado não haver outros familiares que podem permanecer com os filhos menores. Cabe ainda chamar a atenção sobre que este tipo de medida se toma cuidado com os filhos dos investigados, mas não com os filhos dos outros que podem se tornar viciados e prejudicados”. 
    10. Por essas circunstâncias mencionadas pelo juízo de origem, constata-se não haver teratologia ou ilegalidade flagrante na não substituição da prisão preventiva da reclamante por prisão domiciliar neste momento processual.
    Pelo que se tem nestes autos, os fundamentos das decisões do juízo de origem harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS” (HC n. 165.662-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, para o qual fui designada redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO DA AGRAVANTE BASEADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SITUAÇÃO DA AGRAVANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAQUELAS ALCANÇADAS PELA DECISÃO DA SEGUNDA TURMA PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 180.262-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).
    Não há óbice a que a reclamante submeta às instâncias ordinárias sua insurgência contra a prisão preventiva decretada pela autoridade reclamada, pelos instrumentos legalmente previstos.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação  (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora